Tribunal: STJ
Processo: 0000110-23.2013.4.01.3801
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808338 - MG(2024/0461930-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: REGINA DOMINGOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. EX-FERROVIÁRIO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
§ 1o, III E IV, DO
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
ART. 489,
CPC/2015.
; E
ALEGADO DIREITO À PENSÃO POR MORTE DE SEU
211/STJ
382/STF.
GENITOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. ALEGADA
VIOLAÇÃO A LEI 593. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A decisão que conheceu o agravo em recurso especial, mas não conheceu do
recurso especial teve dois fundamentos: a) falta de prequestionamento porque o
acórdão recorrido não tratou da questão exposta, nem foi interposto recurso de
embargos de declaração; b) a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo
de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
2. Apesar de a parte haver interposto recurso de embargos de declaração, a matéria
impugnada no recurso especial não foi apreciada no acórdão recorrido, nem a
recorrente alega violação ao
II, do CPC, o que impede o conhecimento do
art. 1.022,
recurso com fundamento nas Súmulas 282 do STF; e 211 do STJ.
3. A indicação precisa das razões pelas quais houve violação dos dispositivos de lei
somente ocorreu por ocasião do agravo interno, o que não supre o vício originário em
decorrência da preclusão consumativa.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56118782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a0c70498-8808-47cd-a033-baabf8090e7f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a0c70498-8808-47cd-a033-baabf8090e7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808338 - MG(2024/0461930-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: REGINA DOMINGOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. EX-FERROVIÁRIO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
§ 1o, III E IV, DO
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
ART. 489,
CPC/2015.
; E
ALEGADO DIREITO À PENSÃO POR MORTE DE SEU
211/STJ
382/STF.
GENITOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. ALEGADA
VIOLAÇÃO A LEI 593. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A decisão que conheceu o agravo em recurso especial, mas não conheceu do
recurso especial teve dois fundamentos: a) falta de prequestionamento porque o
acórdão recorrido não tratou da questão exposta, nem foi interposto recurso de
embargos de declaração; b) a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo
de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
2. Apesar de a parte haver interposto recurso de embargos de declaração, a matéria
impugnada no recurso especial não foi apreciada no acórdão recorrido, nem a
recorrente alega violação ao
II, do CPC, o que impede o conhecimento do
art. 1.022,
recurso com fundamento nas Súmulas 282 do STF; e 211 do STJ.
3. A indicação precisa das razões pelas quais houve violação dos dispositivos de lei
somente ocorreu por ocasião do agravo interno, o que não supre o vício originário em
decorrência da preclusão consumativa.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:38
Código de Controle do Documento: 79cb8714-e93a-4400-adc2-909c34d22988

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 513-517).
A decisão teve dois fundamentos: a) falta de prequestionamento porque o acórdão
recorrido não tratou da questão exposta, nem foi interposto recurso de embargos de
declaração; b) a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional, invocando a Súmula 284 do STJ.
No agravo interno, a DPU alega: a) foram interpostos embargos de
declaração, mas o Tribunal não se manifestou sobre a tese jurídica apresentada; b)
discute-se no recurso a omissão do Tribunal de origem em apreciar a questão à luz do
Decreto
tendo o acórdão aplicado para solucionar a controvérsia leis de
4.682/1923,
1963 e 1969, posteriores ao óbito, ocorrido no ano de 1958.
O INSS não apresentou contraminuta apesar de devidamente intimado (fl.
539).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator): O agravo é tempestivo e impugnou
os fundamentos da decisão recorrida, pelo que merece ser conhecido.
Inicialmente, quanto ao primeiro fundamento da decisão monocrática
recorrida, apesar de a parte agravante ter opostos embargos de declaração, não houve
enfrentamento da questão com apreciação dos dispositivos de lei explicitados no
recurso especial, tampouco houve indicação de afronta ao
do CPC, atraindo,
art. 1.022
assim, a incidência das Súmulas
; e
282/STF
211/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INSURGÊNCIA
Documento eletrônico VDA55107723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:38
Código de Controle do Documento: 79cb8714-e93a-4400-adc2-909c34d22988

QUANTO
À
ILEGALIDADE
DO
TESTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 356 DO STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE, NO CASO.
1. A tese levantada pelo agravante acerca da ilegalidade no teste
físico aplicado, pois ausente previsão legal de que tal etapa possui
caráter eliminatório, não foi analisada pela instância ordinária.
Ressalto que não houve indicação de violação do
do
art. 1.022
CPC, nas razões do recurso especial, para que se pudesse verificar
eventual omissão por parte da Corte local.
2.
Desse
modo,
carece
o
tema
do
indispensável
prequestionamento viabilizador do recurso especial, motivo pelo
qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência
CPC/15,
do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.639.314/MG,
Turma, DJe de
.
10/4/2017)
4. Na hipótese, a parte, no recurso especial, não alega violação dos
arts. 1.022 e 1.025 do
Desse modo, inaplicável o
CPC/2015.
prequestionamento ficto ao caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.939.896/CE,
julgado em
DJe de
grifo nosso).
22/11/2021,
9/12/2021,

Quanto ao alegado direito à pensão por morte do seu genitor, analisando o
texto do recurso especial, depreende-se que, de fato, houve um longo texto com
indicação genérica de dispositivos de lei, mas em nenhum momento específico, a
recorrente explicita as razões pelas quais os dispositivos de lei foram violados.
Assim, padece, também, o recurso especial do vício de fundamentação
deficiente, prevista naSúmula 284/STF.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55107723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:38
Código de Controle do Documento: 79cb8714-e93a-4400-adc2-909c34d22988

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS INCISOS DO ART. 1.022
DO CPC.
AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL
SÚMULA 284/STF.
VIOLADO. DEFICIÊNCIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF.
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na
sob
Súmula 284/STF,
o argumento de que a parte recorrente não indicou com precisão os
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de interpretação
divergente.
2. A mera menção genérica a omissões, contradições, obscuridades ou
erros materiais, sem especificar os incisos do
do CPC,
art. 1.022
inviabiliza a adequada compreensão da controvérsia e o conhecimento
da alegação de negativa de prestação jurisdicional.
3. A ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado
em relação à tese de prescrição também impede a abertura da instância
especial, conforme a Súmula 284/STF.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.907.515/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
)
17/11/2025.

Somente no recurso de agravo interno é que a recorrente aduz que “o
pedido formulado na petição inicial se fundamenta na incidência do
do Decreto
art. 26
(Lei Eloy Chaves), vigente na data do óbito do instituidor da pensão,
4.682/1923
conforme expressamente defendido nas razões de apelação” (fl. 527). Em seguida, diz
que “suscita expressamente violação aos seguintes dispositivos legais: arts. 26, 27 e
33 do Decreto Legislativo 4.682, de 24 de janeiro de 1923 (Lei Eloy Chaves)” (fl. 528).
O recurso especial é um meio de impugnação de fundamentação vinculada,
não se prestando a rediscussão do mérito tal como se discute no recurso de apelação.
A parte não se insurgiu de modo específico sobre os dispositivos de lei. Limitou-se a
fazer um texto com citação de diversos dispositivos. Assim, além de não ter cumprido
Documento eletrônico VDA55107723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:38
Código de Controle do Documento: 79cb8714-e93a-4400-adc2-909c34d22988

com o requisito da fundamentação específica, deixou para explicitar os dispositivos
impugnados somente por ocasião do recurso de agravo interno.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
SÚMULA N. 284/STF.
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A falta de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente
violados
impede
o
conhecimento
do
recurso
especial
(
.
Súmula n. 284/STF)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
3. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n.
relator Ministro Antonio Carlos
2.082.872/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
20/11/2023)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. QUITAÇÃO. VALIDADE.
MATÉRIA ACERCA DA QUAL NÃO SE DECLINOU DISPOSITIVO DE
LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.o 284
DO STF. REFORMA DO JULGADO. NOVA ANÁLISE DE PROVAS E
DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.oS 5 E 7, AMBAS DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais, colhendo-se o óbice da Súmula n.o 284 do
STF, por analogia.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos. 5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55107723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:38
Código de Controle do Documento: 79cb8714-e93a-4400-adc2-909c34d22988

(AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 2.306.643/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
10/6/2024,
12/6/2024)

Isso posto, nego provimento ao agravo.

Documento eletrônico VDA55107723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:38
Código de Controle do Documento: 79cb8714-e93a-4400-adc2-909c34d22988

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.808.338 / MG
Número Registro: 2024/0461930-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001102320134013801 1102320134013801
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGINA DOMINGOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REGINA DOMINGOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56078537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: c0c03216-7dcc-4d2c-bf8d-55f2d6dbdf48

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: c0c03216-7dcc-4d2c-bf8d-55f2d6dbdf48